Tribunal: STF
Processo: ARE 1412856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. PERDA DE PENSÃO POR MORTE.



    1. Restaram comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no cometimento de estelionato contra a União, consistente na percepção indevida de pensão por morte, mediante simulação de casamento, o que impõe acondenação dos réus como incursos nas penas do art. 171, § 3º, do Código Penal.



    2. Configuradas as agravantes dos artigos 61, II, f, e 62, I, assim como a majorante do parágrafo 3º do artigo 171, todos do Código Penal.



    3. Satisfeitos os requisitos, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Não determinada a reparação dos danos porque ausente o pedido expresso do MPF, submetido ao contraditório.



    5. Comprovada, no curso da ação penal, a fraude no casamento, realizado com o fim exclusivo de obter benefício, há a perda da pensão por morte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXIX, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1 . Autoria e materialidade. A materialidade e a autoria estãoevidenciadas pela concessão do benefício de pensão por morte, mediantecasamento simulado, realizado entre a servidora pública federal ONDINAMORITZ, nascida em 16.09.1911, e o réu, ALEXANDRE NOGUEIRA DE CASTROCONSTANTINO, nascido em 27.04.1956, mediante procuração dela àquele quefoi o mentor do crime, WALDEMAR JUNIOR DE PAULA DIAS, sobrinho da falecidae cunhado do corréu. Os seguintes documentos corroboram o estelionato: (i) adenúncia da fraude (evento 1_NOT_CRIME2, p. 18-26); (ii) certidão decasamento (evento 1_NOT_CRIME2, p. 27-28); (iii) procuração de ONDINAoutorgando a WALDEMAR poderes para casar-se em seu nome (evento1_NOT_CRIME2, p. 29-30); (iv) avaliação psiquiátrica de ONDINA, realizada em2010 (evento 1_NOT_CRIME2, p. 33-37); (v) termo de declarações dosdenunciados (evento 1_NOT_CRIME2, p. 38-40 e NOT_CRIME3, p. fl. 41); (vi)termo de declarações de testemunha (evento 1_NOT_CRIME3, p. 42-44); (vii)laudo técnico nº 193/2010 (evento 1_NOT_CRIME4, p. 93-96); (viii) laudotécnico (evento 1_NOT_CRIME4, p. 121); (ix) requerimento de pensão e seusanexos (evento 1_NOT_CRIME5, p. 135-141); e (x) termo de declarações deMARIO CAVALHEIRO COELHO FILHO (evento 25_DECL2).



    Ao contrário do que concluiu o magistrado sentenciante, o conjuntoprobatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar, além da dúvidarazoável, a simulação do matrimônio com objetivo de fraudar a autarquiaprevidenciária. Tal conclusão decorre especialmente da circunstância dosuposto relacionamento e do posterior matrimônio não possuírem qualquerpublicidade, assim como do reconhecimento do próprio réu ALEXANDRE de quenunca teve vida em comum com a servidora ONDINA.



    (...)



    Portanto, a simples convicção dos réus de atipicidade isolada docontexto probatório não autoriza a absolvição, quando demonstrados autoria,materialidade e dolo do agente pela acusação.



    Afirmar haver "dúvida razoável" em favor dos réus porque negaramo intuito fraudatório, desconsiderando suas explicações inverossímeis, resultaem inadequada valoração da prova.



    Assim, deve ser reformada a sentença absolutória para condenar osréus pela prática de estelionato majorado, capitulado no artigo 171, §3º, doCódigo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente